Tribunal: TJBA
Processo: 8005936-66.2025.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005936-66.2025.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JACIARA PIRES DE CARVALHO ALVES Advogado(s): DJALMA ALVES CHAVES APELADO: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO RGPS. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LICENÇA-PRÊMIO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Ordinária ajuizada em face do Município de Alagoinhas, na qual a autora pleiteia sua reintegração ao cargo de auxiliar de serviços gerais após aposentadoria, bem como indenização por licença-prêmio não usufruída. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se servidor público municipal aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, havendo previsão legal de vacância do cargo, possui direito à reintegração ao cargo anteriormente ocupado; (ii) estabelecer se é devida indenização por licença-prêmio sem comprovação dos requisitos legais. III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação municipal prevê expressamente a aposentadoria como causa de vacância do cargo público, o que implica a extinção automática do vínculo funcional. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1150 da repercussão geral, firma entendimento de que o servidor aposentado pelo RGPS não tem direito à reintegração ao mesmo cargo, sob pena de violação à regra do concurso público e vedação de acumulação indevida de proventos e remuneração. A reintegração ao cargo público após aposentadoria exige aprovação em novo concurso público, em observância aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e isonomia. O ato de exoneração decorrente da aposentadoria possui natureza meramente declaratória de efeito legal, dispensando a instauração de processo administrativo prévio. O ônus da prova quanto ao direito à licença-prêmio incumbe à parte autora, que deve demonstrar os períodos aquisitivos e a não fruição por interesse da Administração. A ausência de comprovação documental dos requisitos do direito pleiteado impede o reconhecimento da indenização por licença-prêmio. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aposentadoria de servidor público municipal pelo RGPS, quando prevista em lei local como causa de vacância, impede sua reintegração ao mesmo cargo sem prévio concurso público. 2. O ato de exoneração decorrente da aposentadoria possui natureza vinculada e dispensa processo administrativo prévio. 3. A indenização por licença-prêmio exige comprovação dos requisitos legais, não sendo suficiente alegação genérica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e II; CPC, art. 373, I; Lei Complementar Municipal nº 007/2003, art. 42, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.302.501-RG (Tema 1150), Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.08.2021; STF, ARE 1248884 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24.02.2021; STF, RE 1276421 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21.12.2020; STF, RE 1239969 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30.11.2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8005936-66.2025.8.05.0004, em que figura como Apelante JACIARA PIRES DE CARVALHO ALVES e, como Apelado, o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, de de 2026. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora